Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010365-84.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA. – ME e outros em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos n.o 1000790-98.2020.8.11.0093, ajuizada por IVO VICENTINI e SILVIA MARINA DE SÁ PEREIRA VICENTINI, deferiu o pedido liminar de despejo pleiteado pelos Agravados.
Inconformados, insurgem-se os Agravantes requestando a reforma da decisão objurgada ao argumento de que até o momento não houve descumprimento contratual por parte dos Recorrentes, pois o contrato não expirou em 30 de agosto de 2020, como suscitado pelos Recorridos nos autos.
Sustentam que a função social do contrato tornou-se novo princípio do direito contratual cuja interpretação não pode ser isolada, pois está estritamente vinculado aos princípios da boa-fé e do equilíbrio econômico.
Ressaltam que “o Instrumento Particular de Parceria de Negócio foi firmado em 25 de janeiro de 2013 com prazo de 03 (três) anos (cláusula 11a), com renovação automática por mais 02 (dois) anos (cláusula 13a), e vencido o prazo total de 05 (cinco) anos e se estivesse na fase final de aprovação, haveria a prorrogação por 06 (seis) meses para obtenção da licença, conforme cláusula 14a."
Asseveram que desde que firmaram o contrato com os Agravados “jamais ficaram inertes, sem desenvolver suas obrigações contratuais ou omitiu qualquer informação aos agravados, ao contrário, vem tomando todas as medidas necessárias no sentido de cumpri-lo integralmente, e vem fazendo de forma satisfatória, mesmo este período sendo marcado pela alteração na legislação quanto a regularização ambiental e autorizações ambientais, bem como, em decorrência da pandemia, tanto que cumpriu com o principal objeto do contrato, que eram as autorizações para exploração e abertura da área, tudo dentro da vigência contratual.”
Seguem argumentando que "a parte agravante não vem medindo esforços no sentido de efetivar o pactuado, pois analisando os documentos que instruem a defesa denota-se claramente que cumpriu mais de 85% (oitenta e cinco por cento) de suas obrigações contratuais constante da clausula 21a.”
Por derradeiro, relata que, com o advento da pandemia da COVID-19, experimentou dificuldades para o cumprimento das obrigações contratuais pactuadas. Destaca que, o “sistema normativo brasileiro contempla, como escusa por inadimplemento contratual, as hipóteses de caso fortuito e força maior, assim entendidos os eventos supervenientes imprevistos e imprevisíveis, que se colocam além e acima da vontade e das possibilidades de reação das partes contratantes. Esse evento se coloca como excludente de responsabilidade por descumprimento contratual.”
Sob esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja revogada a ordem de despejo determinada pelo Juiz da causa. No mérito, pedem o provimento do Instrumental.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Na hipótese, das razões recursais, não entrevejo a verossimilhança das alegações dos Recorrentes, posto que, de acordo com o que ressai dos autos principais, passaram-se mais de 07 (sete) anos do contrato entabulado entre as partes, e, até prova robusta em contrário, houve apenas a derrubada de madeira em parte dos imóveis, mas não ocorreu a conversão em área agricultável, conforme descrito na ata notarial lavrada em 30/11/2020 (ID 45338898 – autos de origem).
É fato que os Recorrentes cumpriram uma parte do contrato (autorização de exploração florestal); todavia, após 07 (sete) anos da celebração, não há prova de que houve abertura e transformação em área agricultável das Fazendas Calapalo e Ouro Verde, tendo derrubado 745,2749 hectares da Fazenda Calapalo, mas somente desmate, sem mecanização, ou seja, não tornou a gleba agricultável (objeto principal do contrato), o que, em tese, enseja a rescisão do contrato e, consequentemente, a retomada dos imóveis de propriedade dos Agravados.
No que pertine à aplicação da teoria da imprevisão em virtude dapandemia da COVD-19, tenho que não se sustenta a tese defensiva arguida para os fins pleiteados. Digo isto porque a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020 e decretado o estado de calamidade pública no país em 20/03/2020, ao passo que a relação contratual entre as partes iniciou-se em 03/09/2013 e o descumprimento das obrigações contratuais, segundo o acervo provcessual, é ato contínuo e anterior, como bem fundamentado pelo Julgador singular.
Ou seja, o período pandêmico da COVID-19 não serve de fundamento para suspender ou revogar o cumprimento da ordem de despejo decorrente de descumprimento de cláusulas contratuais ocorrido há meses, ou, até anos antes da pandemia.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento da medida liminar recursal se impõe.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá,18 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora